Tribunal: TJSP
Processo: 2048589-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE FRUTOS E RENDIMENTOS DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO. RECURSO DO EXEQUENTE. PENHORA DE FRUTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENHORA SOBRE O BEM EM SI, NÃO HAVENDO ÓBICE PARA CONVIVÊNCIA ENTRE AMBAS, AINDA QUE OS CREDORES SEJAM DIVERSOS.

A PENHORA, NO ENTANTO, SOMENTE PODE RECAIR SOBRE OS FRUTOS E RENDIMENTOS DO IMÓVEL,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE FRUTOS E RENDIMENTOS DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO. RECURSO DO EXEQUENTE. PENHORA DE FRUTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENHORA SOBRE O BEM EM SI, NÃO HAVENDO ÓBICE PARA CONVIVÊNCIA ENTRE AMBAS, AINDA QUE OS CREDORES SEJAM DIVERSOS.

A PENHORA, NO ENTANTO, SOMENTE PODE RECAIR SOBRE OS FRUTOS E RENDIMENTOS DO IMÓVEL, OBSERVADA A TERÇA PARTE IDEAL QUE PERTENCE AO DEVEDOR, O QUE EM PRINCÍPIO IMPOSSIBILITA A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL PARA LOCAÇÃO A TERCEIROS, COMO PRETENDE O AGRAVANTE. OS FRUTOS SOMENTE PODERÃO SER PENHORADOS, NA PROPORÇÃO DO QUE CABE AO EXECUTADO. NECESSIDADE DE EXAME DA VIABILIDADE E EFETIVIDADE DA CONSTRIÇÃO PRETENDIDA.
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.